Tribunal: TJSP
Processo: 1011696-73.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTIU – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 26 da Lei Federal n. 6.830 de 1980. Recurso interposto pelo advogado do executado.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – Cancelamento administrativo do débito – Extinção da execução

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTIU – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 26 da Lei Federal n. 6.830 de 1980. Recurso interposto pelo advogado do executado.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – Cancelamento administrativo do débito – Extinção da execução requerida pelo exequente após o comparecimento da executada aos autos, com a constituição de advogado – Honorários advocatícios devidos - Inaplicabilidade do art. 26 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A teor do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos em seus incisos, estabelecidos em função do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa – O percentual aplicável deve ser aferido a partir dos critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85, quais sejam, (i) o grau de zelo do profissional;(ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – Por sua vez, o § 8o do artigo 85 prevê a fixação dos honorários por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou então quando o valor da causa for muito baixo.
DISTINGUISHING DO TEMA No 1.076 DO STJ – Não se desconhece que a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, entendeu que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil", admitindo-se somente o "arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.".
Ocorre que o próprio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, nos autos do AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, deixou assentado que o Tema 1076 não se aplica nos casos de extinção da execução com fundamento no artigo 26 da Lei 6830/80, em que o cancelamento da inscrição em dívida ativa conduz à desistência da execução pela Fazenda Pública - Inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ quando a extinção da execução tiver fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais – Possibilidade de fixação dos honorários nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos – Reforma da sentença nesse ponto.
Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres públicos.
Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte apenas para majorar a verba honorária para R$ 3.000,00, mantendo a fixação na forma do artigo 85, §8a do Código de Processo Civil.